Tribunal: TJMT
Processo: 0010074-51.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010074-51.2016.8.11.0041
RECORRENTE: PEDRO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARRIO
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso especial foi provido para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar a remessa à Câmara julgadora deste Tribunal para que “se pronuncie, na esteira do devido processo legal, no que concerne à alegação de julgamento fora dos limites do pedido (“extra petita”), ao entender pela ocorrência e nulidade do negócio jurídico com fundamento na prática de alienação a “non domino”.” O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 122825455).
Ante o exposto, remetam-se os autos à Câmara de origem para o cumprimento da decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça